Tribunal: STF
Processo: ARE 1570536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito — ISS dos exercícios de 2016 e 2017 — Não ocorrência de nulidade da intimação das apelantes sobre a decisão de improcedência do recurso administrativo — Meio eletrônico utilizado por ambas as partes — Ausência de prejuízo ou cerceamento de defesa — Validade da inscrição dos débitos em dívida ativa e dos competentes ajuizamentos dos feitos executivos em data anterior ao parcelamento administrativo dos débitos — Cabimento da cobrança de honorários extrajudiciais, nos termos do art. 286, §4º, do Código Tributário Municipal — Sentença de improcedência mantida — Sucumbência recursal — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, assim determinava o art. 171 do CTM(Lei Complementar Municipal nº 118/2002), à época da notificação das apelantes (ocorrida em 27/08/2021), in verbis:



    Embora tal norma tenha sido revogada, na Municipalidade de Barueri/SP, apenas quando da Lei Complementar nº 538, de 22/09/2022, que passou a considerar, como ciência preferencial dos atos e decisões, o seu recebimento por meio eletrônico, dentre eles o e-mail, fato é que, desde agosto de 2021, a Lei Federal nº 14.195/2021 alterou o Código de Processo Civil de 2015, para admitir como preferencial o mencionado meio eletrônico (art. 246).



    A despeito disso, como se observa de fls. 69/72 e 221/222, o procurador das apelantes, como já narrado, tomou conhecimento, em 30/08/2021, da resposta à impugnação administrativa protocolada junto à Municipalidade Barueri/SP, no processo administrativo de nº 133.163/2021, por meio de e-mail, este datado de 27/08/2021, não tendo havido, após essa data, interposição de recurso administrativo desta decisão, o que levou o Fisco a, novamente, informar as ora recorrentes, por e-mail datado de 21/09/2021, de que havia se findado o prazo recursal e que, assim, os débitos seriam encaminhados para inscrição em dívida ativa (fls. 77), o qual foi lido pelo representante das ora apelantes na mesma data (fls. 117).



    Além disso, evidencia-se de fls. 88/89 do processo administrativo de nº 133.171/2021, que o mesmo procurador das apelantes, em 30/07/2021, já havia entrado em contato com a Municipalidade apelada, por meio do mesmo endereço de e-mail, para apresentar impugnação administrativa, como intuito de que fosse permitida a emissão de certidão negativa de débitos, de modo que tal meio foi por ele validamente utilizado e não dificultou de qualquer forma a sua defesa na causa, nem tampouco gerou quaisquer nulidades a serem reconhecidas na seara administrativa (pas des nullités sans grief), cabendo, dessa forma, o afastamento da alegação de que o ato intimatório realizado pelo referido meio eletrônico se mostrou nulo para efeitos de comunicação entre partes.



    Reconhecida a legalidade da intimação das recorridas sobre o improvimento da impugnação administrativa por elas apresentada na seara administrativa, bem como a ausência de interposição de recurso pelas ora apelantes dessa decisão, mesmo que advertidas pela Fazenda (art. 201 do CTN), observa-se dos autos que os débitos municipais foram validamente inscritos emDívida Ativa na data de 28/09/2021 (fls. 130/133; 152/155 e 174/177), coma consequente propositura das ações executivas respectivas em 27/10/2021 (fls. 126/196), sendo que o parcelamento administrativo dos débitos, pelas recorrentes, somente se deu em 19/11/2021 (fls. 140/143, 162/165, 184/191 e 198/217).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente